Tribunal: TJBA
Processo: 8007022-98.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007022-98.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: BERENICE BELARMINO DE JESUS Advogado(s):WAGNER LIMA DOS SANTOS Fob2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que, em ação movida por consumidora que nega a contratação de empréstimo consignado, declarou a inexistência do débito e condenou o banco à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se: (i) a ausência de juntada do contrato pelo banco é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço; (ii) se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa; e (iii) se é aplicável a restituição em dobro, considerando a tese de modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR Compete à instituição financeira, na qualidade de fornecedora, o ônus de provar a regularidade da contratação que deu origem aos descontos (art. 373, II, CPC c/c art. 14, § 3º, CDC). A não apresentação do contrato nos autos configura falha grave na prestação do serviço. O desconto indevido em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização. A condenação à restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) deve ser mantida. A realização de cobranças sem a existência de um contrato que as embase não configura "engano justificável", na esteira do quanto determinado no EAREsp 676.608/RS. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: I. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, ônus que incumbe à instituição financeira, autoriza o reconhecimento de falha na prestação de serviços. II. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa. III. A cobrança de dívida sem a existência de lastro contratual não se enquadra na hipótese de "engano justificável", o que impõe a condenação à restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo inaplicável a regra geral de modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 85, § 11; STJ, EAREsp 676.608/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007022-98.2022.8.05.0191, em que é Apelante o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e Apelada BERENICE BELARMINO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator